Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-51.2021.8.11.0038
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RELAÇAO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA EM CÉDULA BANCÁRIA. LEGALIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a parte reclamante alega não ter firmado contrato de consignação em pagamento com o banco reclamado.
2. Preliminar de incompetência diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. O contrato assinado, com anexo de cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço e de rendimentos são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes, inexistindo necessidade de realização de prova técnica. Preliminar rejeitada.
3. O reclamado comprovou a contratação do serviço mediante apresentação de cédula bancária devidamente assinada pelo reclamante em que fora anexada documento pessoal, comprovante de endereço e comprovante de rendimento.
4. Resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
5. Em havendo legalidade de cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano moral ou restituição em dobro de valor cobrado.
6. Sentença reformada.
7. Recursos conhecidos. Recurso do reclamado provido. Recurso da reclamante não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núm
ero Único
:

1001261-51.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIZANA DOS REIS - CPF: 420.339.691-34 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023